Tribunal: TJDFT
Processo: 0707203-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707203-31.2022.8.07.0001 RECORRENTE: SINDICATO DAS SECRETARIA E DOS SECRETARIOS DO DF RECORRIDO: PREMIUM SAUDE EIRELI - ME, MEDCLASS BENEFICIOS LTDA DESPACHO Homologo o pedido de desistência do recurso especial interposto pelo SINDICATO DAS SECRETÁRIAS E DOS SECRETÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL - SISDF formulado no ID no 56700763, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007